Tribunal: TJDFT
Processo: 0732357-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANIMAIS. SEQUESTRO.

I – Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção da decisão agravada de indeferimento do pedido de tutela de urgência para determinar o sequestro dos animais.

II – Agravo de instrumento desprovido.